Tribunal: TCU
Processo: 004.645/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jairo Dias Ramalho e pelo estabelecimento comercial Jota D. Ramalho Drogaria Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Jairo Dias Ramalho, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente à empresa Jota D. Ramalho Drogaria Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL D/C DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL D/C DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL D/C (R$) (R$) (R$) 12/11/2013 1.489,86 D 09/09/2014 9.347,67 D 03/03/2015 875,82 D 13/11/2013 1.746,04 D 09/09/2014 20.079,24 D 04/03/2015 16.796,27 D 13/11/2013 51,56 D 09/09/2014 64 D 04/03/2015 60 D 06/12/2013 8.170,20 D 09/09/2014 1.176,27 D 02/04/2015 13.981,81 D 06/12/2013 12.283,85 D 09/09/2014 807,98 D 02/04/2015 6.584,22 D 06/12/2013 12,42 D 09/09/2014 300,96 D 02/04/2015 108,8 D 06/12/2013 176,28 D 09/09/2014 175,2 D 02/04/2015 449,7 D 30/12/2013 16.331,95 D 02/10/2014 18.171,71 D 05/05/2015 6.223,77 D 30/12/2013 7.617,51 D 02/10/2014 64 D 05/05/2015 14.094,61 D 07/02/2014 17.084,34 D 02/10/2014 125,6 D 05/05/2015 52 D 07/02/2014 8.026,02 D 02/10/2014 652,8 D 05/05/2015 31,2 D 07/02/2014 10,79 D 03/10/2014 8.482,59 D 05/05/2015 354,93 D 31/03/2014 15.796,97 D 03/10/2014 85,05 D 12/06/2015 7.761,69 D 31/03/2014 35,98 D 03/10/2014 323,37 D 12/06/2015 12.373,80 D 31/03/2014 7.785,72 D 03/10/2014 1.622,49 D 12/06/2015 2,4 D 09/04/2014 6.295,86 D 03/11/2014 17.780,93 D 07/07/2015 14.453,80 D 16/04/2014 13.231,33 D 03/11/2014 8.434,53 D 07/07/2015 8.746,92 D 16/04/2014 51,56 D 03/11/2014 94,77 D 07/07/2015 16,8 D 13/05/2014 7.329,15 D 03/11/2014 64 D 05/08/2015 11.879,20 D 30/05/2014 15.070,07 D 03/11/2014 106,4 D 05/08/2015 8.146,17 D 30/05/2014 7,2 D 03/11/2014 273,72 D 05/08/2015 12 D 02/06/2014 11.859,69 D 03/11/2014 375,57 D 31/08/2015 12.980,50 D 02/06/2014 16,78 D 03/11/2014 1.043,25 D 31/08/2015 8.698,86 D 02/06/2014 77,96 D 28/11/2014 94,77 D 31/08/2015 2,4 D 06/06/2014 6.416,01 D 28/11/2014 64 D 14/10/2015 11.824,40 D 04/07/2014 9.828,27 D 28/11/2014 8.530,65 D 14/10/2015 88 D 04/07/2014 18.318,27 D 28/11/2014 17.745,55 D 14/10/2015 21,6 D 04/07/2014 176,28 D 28/11/2014 69,97 D 14/10/2015 2,4 D 04/07/2014 12,42 D 28/11/2014 165,75 D 15/10/2015 8.098,11 D 04/07/2014 4,8 D 28/11/2014 969,22 D 30/10/2015 2,4 D 04/07/2014 82,76 D 28/11/2014 340,8 D 30/10/2015 8.001,99 D 04/07/2014 24,84 D 14/01/2015 312,78 D 30/10/2015 10.919,50 D 31/07/2014 104 D 14/01/2015 19,2 D 18/12/2015 10.913,80 D 31/07/2014 68,8 D 14/01/2015 7.881,84 D 18/12/2015 2,4 D 31/07/2014 19.676,26 D 14/01/2015 16.378,76 D 18/12/2015 2,4 D 31/07/2014 402,4 D 14/01/2015 829,74 D 18/12/2015 9,6 D 01/08/2014 8.674,83 D 09/02/2015 16.699,44 D 18/12/2015 7.473,33 D 01/08/2014 85,05 D 09/02/2015 224 D 07/06/2022 5.986,60 C 01/08/2014 288,54 D 10/02/2015 7.881,84 D 01/08/2014 613,74 D 10/02/2015 923,64 D 09/09/2014 85,05 D 03/03/2015 7.497,36 D 9.3. aplicar ao Sr. Jairo Dias Ramalho e ao estabelecimento comercial Jota D. Ramalho Drogaria Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Sr. Jairo Dias Ramalho e pelo estabelecimento comercial Jota D. Ramalho Drogaria Ltda.; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.